Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721784-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Loide Eunice Silva Araujo Agravado: Educação Profissional e Conexão Gestão Empresarial - EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loide Eunice Silva Araujo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0710969-05.2021.8.07.0009, assim redigida: “À Secretaria que desentranhe a petição de ID. 156552875, apresentada pela parte autora, uma vez que se trata de réplica à contestação, com manifestação que nada tem a ver com o atual momento processual. A parte executada apresentou impugnação (ID. 143913143 e ID. 152722385), na qual requer o desbloqueio da importância bloqueada em sua conta bancária de poupança junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 718,07 (setecentos e dezoito reais e sete centavos), conforme consta do protocolo SISBAJUD de ID. 143497605. Alega a impenhorabilidade desses valores, sob o argumento de que são verbas salariais e, subsidiarimente, de que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos. É o relatório. DECIDO. A documentação juntada pela devedora não foi capaz de demonstrar a natureza das verbas como decorrente de salário, pois, ainda que tenha juntado declaração de prestação de serviço sem vínculo empregatício (ID. 153734935), na qual Élika Fernandes da Silva declara que a devedora trabalha para ela, e extrato demonstrando que há transferência de valores da conta da Sra. Élika para a parte ré (ID. 152780080), é possível observar, nos extratos da CEF juntado aos autos (ID. 152780050, ID. 152780053), que há diversas movimentações na conta da requerida, com entrada de valores diversos do constante no extrato do Inter, inclusive em datas diversas. Deste modo, não há como presumir que os valores bloqueados são decorrentes de eventual verba salarial, razão pela qual INDEFIRO a impugnação de impenhorabilidade. Quanto à alegação de que os valores foram bloqueados de caderneta de poupança, de acordo com os comprovantes de ID. 152780050 e de ID. 152780053, verifica-se que a parte executada pratica diversas movimentações financeiras na referida conta, como saques, pix, transferências, pagamentos e compras, o que descaracteriza tal natureza, sendo ela utilizada como se conta corrente fosse. A título de exemplo, verifica-se que foram realizados 30 (trinta) transferências para terceiros via PIX diretamente da conta poupança. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionados à satisfação do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a verbas salariais ou a efetiva caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício da impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Assim, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 718,07 (setecentos e dezoito reais e sete centavos) ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Se necessário, intime-se a parte para informar a conta bancária para transferência de valores, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando desde já deferida a expedição para conta do exequente ou de seu advogado, que possui poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 98819348. Por fim, intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, apresente bens hábeis à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Ressalto que eventual requerimento da parte autora deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito, descontando-se os valores já levantados. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47417349), em síntese, que o valor de R$ 718,07 (setecentos e dezoito reais e sete centavos) foi objeto de penhora por meio do Sisbajud, mas deve ser desbloqueado, pois tem natureza alimentar, tendo em vista que é oriundo dos seus rendimentos do trabalho. Argumenta que exerce atividade caracterizada como trabalho informal, razão pela qual não é possível comprovar formalmente que o valor é recebido como contraprestação por serviço prestado. Também aduz que o montante quantificado em até 40 (quarenta) salários mínimos depositado em conta poupança também é impenhorável. Assim, insiste na afirmação de que a quantia referida deve ser liberada em favor da recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada, com a liberação da quantia questionada em favor da devedora, ora recorrente. Também pretende o deferimento da gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (Id. 47459248). Em seguida, vieram conclusos a este Relator eventual (Id. 48351710). A recorrente é representada pela Defensoria Pública, razão pela qual é beneficiária da assistência judiciária gratuita, que inclui a gratuidade de justiça em relação ao preparo do recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. Inicialmente convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente é o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade subsiste até o montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde houve a penhora da quantia de R$ 718,07 (setecentos e dezoito reais e sete centavos), depositada em conta poupança sob a custódia da Caixa Econômica Federal. Observa-se, no entanto, que os extratos da referida conta bancária revelam a utilização das quantias nela depositadas por intermédio de resgates frequentes, além de diversos pagamentos, fato que comprova que a conta não têm por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 47417355, fls. 212-218). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão dos montantes em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pela credora. Ainda que fosse possível incluir eventuais depósitos ou transferências bancárias no conceito de remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC), a mera declaração, elaborada de próprio punho por terceiro, narrando que a recorrente presta serviço em favor da declarante, acompanhada de 6 (seis) comprovante de transferências, não é suficiente para demonstrar a existência de prestação de serviço, mesmo que de modo “informal”. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini